Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-95.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-95.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (APELANTE), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (APELANTE), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (APELADO), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (APELADO), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA - CNPJ: 80.852.783/0001-70 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES C/C CANCELAMENTO DE TÍTULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADES DISTINTAS. AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por H. GALINA-ME e KAREN DAIANY DA COSTA PIRES contra sentença proferida em ação de indenização ajuizada por TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA., que declarou a inexistência de débito, determinou o cancelamento de títulos emitidos, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 136.082,29) e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial e intimação de atos processuais; (
ii
) estabelecer se o juízo de origem é competente para julgar a demanda; (
iii
) determinar a existência de responsabilidade civil das rés e a eventual solidariedade entre elas pelos danos materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é válido quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa se a prova pericial é dispensável.

A ausência de intimação do advogado para atos processuais posteriores à contestação não configura nulidade, quando demonstrado que a parte teve ampla oportunidade de participação e defesa no processo.

A competência do foro do domicílio do consumidor é garantida pelo art. 101, I, do CDC, sendo válida a tramitação da ação na Comarca de Comodoro/MT.

A decadência prevista no art. 26, II, do CDC não se aplica às ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço, submetidas ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Configura má prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a utilização de peças usadas em reparo de veículo em desacordo com orçamento aprovado por seguradora, ensejando responsabilidade objetiva da oficina mecânica.

A ré H. GALINA-ME não prova a anuência da autora à substituição das peças nem rebate tecnicamente o laudo apresentado, incidindo o ônus da prova do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade da ré Karen Daiany da Costa Pires decorre do acidente de trânsito que deu causa ao conserto, sendo devida a indenização por lucros cessantes durante o tempo de inatividade do veículo.

Não há solidariedade entre as rés, pois os fatos geradores da responsabilidade de cada uma são distintos e autônomos.

Correta a declaração de inexistência de débito e o cancelamento das duplicatas, diante da inadequação dos serviços prestados e da divergência entre o orçamento aprovado e a execução contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A existência de prova técnica unilateral não obriga o juiz a deferir perícia quando os documentos já constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito.

O foro do domicílio do consumidor é competente para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em responsabilidade por defeito na prestação de serviço.

O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de má prestação de serviço.

A oficina mecânica que utiliza peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora responde pelos danos materiais decorrentes da má prestação do serviço.

O responsável pelo acidente de trânsito deve indenizar os lucros cessantes suportados pelo proprietário do veículo acidentado durante o período de conserto.

Não há solidariedade entre réus cujas condutas geradoras de responsabilidade são autônomas e independentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 186 e art. 944, parágrafo único; CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II, e 98, § 3o; CDC,
arts
. 14, 26, II, 27, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1002597-95.2023.8.11.0046

H GALINA LTDA e KAREN DAIANY DA COSTA PIRES
X
TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por H. GALINA-ME e KAREN DAIANY DA COSTA PIRES
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Lucros Cessantes c/c Cancelamento de Notas Fiscais, Duplicatas Emitidas sem Origem e Sustação de Protestos no.
1002597-95.2023.8.11.0046
, ajuizada por
TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA
.
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
,
julgou
parcialmente
procedente
os
pedidos
iniciais
para
: 1.
Confirm
ar
a tutela antecipada de urgência e declar
ar
a inexistência de débito e o cancelamento das notas fiscais e duplicatas emitidas pela empresa requerida H. GALINA-ME contra a autora;
2.
Conden
ar
solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 136.082,29, com juros de mora referentes à Selic a partir da citação;
3.
Conden
ar
solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença

(ID 290131384).

Irresignada, a
apelante H. GALINA-ME interpôs recurso de apelação, alegando,
p
reliminarmente
: a) a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica e sem a abertura de fase
p
ara especificação de provas;
b) a

i
ncompetência do Juízo de Comodoro/MT, sustentando que há prevenção do Juízo da Comarca de Vilhena/RO, onde tramita ação de execução proposta anteriormente pela apelante contra a apelada;

c)
a d
ecadência do direito da autora de reclamar por vícios no serviço prestado, com base no art. 26, II, do CDC.

No mérito
, alega, em síntese:
a) Inexistência de defeito na prestação do serviço, pois os serviços foram prestados conforme contratado;

b) Ausência de responsabilidade pelo acidente, não podendo ser condenada solidariamente com a corré;

c) Indevida condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois não há comprovação do nexo causal entre sua conduta e o suposto prejuízo alegado.

Por sua vez, a
apelante KAREN DAIANY DA COSTA PIRES interpôs recurso de apelação, alegando,
p
reliminarmente:

a) Nulidade da sentença por ausência de intimação de seu advogado acerca dos atos processuais praticados após a contestação;

b) Cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para especificação de provas e de despacho saneador;

c) Julgamento extra petita, pois a sentença condenou solidariamente as rés, quando a inicial individualizou a responsabilidade de cada uma.

No mérito:

a) Ausência de responsabilidade pelos danos materiais, pois não participou da negociação entre a autora e a corré para o conserto do veículo;

b) Ausência de comprovação dos lucros cessantes alegados pela autora, que apresentou apenas documentos internos sem identificação do veículo utilizado para prestar os serviços;

c) Necessidade de redução do valor dos lucros cessantes, com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, considerando que a demora na entrega do veículo decorreu de discussão entre a autora e a corré H. GALINA-ME.

A requerida
KAREN DAIANY DA COSTA PIRES
apresentou contrarrazões ao apelo apresentado por
H. GALINA-ME
, pugnando pelo seu desprovimento (ID
290131404
).

A apelada TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento
(ID
290131406
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante H. GALINA-ME alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica e sem a abertura de fase para especificação de provas.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A
demais, o art. 355, I, do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais eram suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A
perícia técnica requerida pela apelante não se mostrava imprescindível, uma vez que havia nos autos laudo técnico que demonstrava a utilização de peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora.

Ressalte-se que a apelante não apresentou contraprova capaz de refutar o laudo apresentado pela autora, limitando-se a alegar sua unilateralidade, sem demonstrar efetivamente a necessidade da perícia requerida.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado formou seu convencimento com base nas provas existentes nos autos, não sendo obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Eminentes Pares:

A apelante H. GALINA-ME alega a incompetência do Juízo de Comodoro/MT, sustentando que há prevenção do Juízo da Comarca de Vilhena/RO, onde tramita ação de execução proposta anteriormente pela apelante contra a apelada.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem destacado na sentença, a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as regras de competência previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 101, I, do CDC estabelece que a ação de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor.

Além disso, o art. 53, V, do CPC dispõe que é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

No caso em análise, a autora, ora apelada, tem domicílio na Comarca de Campos de Júlio/MT, que pertence à circunscrição do município de Comodoro/MT, sendo, portanto, competente o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro para processar e julgar a demanda.

A existência de ação de execução na Comarca de Vilhena/RO não gera prevenção, pois se trata de ação de natureza diversa, não havendo conexão que justifique a reunião dos processos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

A apelante H. GALINA-ME alega a ocorrência de decadência do direito da autora de reclamar por vícios no serviço prestado, com base no art. 26, II, do CDC, que estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de defeitos aparentes em serviços duráveis.

A preliminar não merece acolhimento.

Como bem destacado na sentença, o prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas à reclamação administrativa perante o fornecedor, não impedindo o exercício do direito de ação para reparação de danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, que se submete ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

No caso em análise, a pretensão da autora não se limita à reclamação por vícios no serviço, mas abrange a reparação por danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Assim, não há que se falar em decadência do direito da autora.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do caso reside na responsabilidade civil das rés pelos danos causados à autora em decorrência de acidente de trânsito e posterior má prestação de serviço de reparo do veículo sinistrado.

Conforme se extrai dos autos, em 12 de março de 2023, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o veículo da autora e o veículo conduzido pela ré Karen Daiany da Costa Pires. Após o acidente, o veículo da autora foi encaminhado para conserto na oficina da ré H. GALINA-ME, sendo o serviço custeado pelo seguro da ré Karen Daiany.

Ao receber o veículo após o conserto, a autora constatou que a oficina havia utilizado peças usadas, em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora, que previa a utilização de peças novas e originais.

A relação entre a autora e a ré H. GALINA-ME é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

No caso em análise, restou comprovado que a ré H. GALINA-ME utilizou peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora, configurando-se o defeito na prestação do serviço.

A ré H. GALINA-ME não logrou êxito em comprovar que houve negociação com a autora para utilização de peças usadas ou que a autora assumiu a responsabilidade pelo pagamento de serviços adicionais, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, resta configurada a responsabilidade civil da ré H. GALINA-ME pelos danos materiais causados à autora em decorrência da má prestação do serviço.

Quanto à ré Karen Daiany da Costa Pires, sua responsabilidade decorre do acidente de trânsito que causou danos ao veículo da autora, sendo devida a indenização pelos lucros cessantes durante o período em que o veículo permaneceu parado para conserto.

No entanto, a
sentença condenou solidariamente ambas as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Contudo, entendo que não há solidariedade entre as rés, pois suas responsabilidades decorrem de fatos distintos.

Com efeito, a
responsabilidade da ré H. GALINA-ME decorre da má prestação do serviço de reparo do veículo, com utilização de peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora.

Por sua vez, a responsabilidade da ré Karen Daiany da Costa Pires decorre do acidente de trânsito que causou danos ao veículo da autora, gerando a necessidade de reparo e, consequentemente, os lucros cessantes durante o período em que o veículo permaneceu parado.

Não há, portanto, solidariedade entre as rés, devendo cada uma responder pelos danos causados por sua conduta específica.

Nesse contexto, em relação aos danos materiais, tem-se que a se
ntença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 136.082,29, correspondente ao valor do orçamento aprovado pela seguradora para o reparo do veículo com peças novas e originais.

Entendo que a condenação é devida apenas em relação à ré H. GALINA-ME, pois os danos materiais decorrem da má prestação do serviço de reparo do veículo, com utilização de peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela seguradora.

Quanto ao valor da indenização, mantenho o montante fixado na sentença, pois corresponde ao valor do orçamento aprovado pela seguradora para o reparo do veículo com peças novas e originais, conforme documentação juntada aos autos.

Já no tocante aos lucros cessantes, a
sentença condenou as rés ao pagamento de
de
tal
indenização a serem apurados em liquidação de sentença, referentes ao período de 31 dias em que o veículo da autora permaneceu parado para conserto.

Entendo que a condenação é devida apenas em relação à ré Karen Daiany da Costa Pires, pois os lucros cessantes decorrem do acidente de trânsito que causou danos ao veículo da autora, gerando a necessidade de reparo e, consequentemente, a impossibilidade de utilização do veículo durante o período de conserto.

Quanto à apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, mantenho a determinação, pois não há elementos suficientes nos autos para sua quantificação exata na fase de conhecimento.

Por sua vez, a
sentença declarou a inexistência de débito e determinou o cancelamento das notas fiscais e títulos de crédito emitidos pela ré H. GALINA-ME contra a autora.

Entendo que a determinação é correta, pois restou comprovado que a ré H. GALINA-ME utilizou peças usadas em desacordo com o orçamento aprovado pela
seguradora, que previa a utilização de peças novas e originais, não sendo devida, portanto, a cobrança pelos serviços prestados de forma inadequada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos recursos

apenas
para
a
fastar a solidariedade entre as rés, determinando que:

a) A ré H. GALINA-ME responda pelos danos materiais no valor de R$ 136.082,29, com juros de mora referentes à Selic a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil;

b) A ré Karen Daiany da Costa Pires responda pelos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação à ré Karen Daiany da Costa Pires, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025